Tribunal: STF
Processo: HC 81819
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA

INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
            A demora na conclusão da formação da culpa se deve ao
 comportamento da
defesa que não se manifestou nas diversas vezes em que foi instada a
 fazê-lo.
            Só quando o retardamento da instrução for atribuível à
 culpa do juízo é que
eventual excesso de prazo caracterizará constrangimento ilegal.
 Precedentes.
           HABEAS conhecido e indeferido.